Tribunal: TJDFT
Processo: 0703463-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. GEAP. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de plano de saúde na modalidade autogestão, portanto, sem fins lucrativos. Não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, entretanto pela natureza dos planos de saúde que se norteiam pelos princípios da cooperação e solidariedade, além dos deveres de lealdade e proteção, deve ser mantida a finalidade esperada de um contrato desta natureza, qual seja, o atendimento e tratamento das demandas relativas à saúde do contratante.
2. A negativa da operadora de plano de saúde em atender ao home care de que necessita a agravada é abusiva e desproporcional, notadamente por se tratar de matéria há muito pacificada no STJ de que cabe ao médico especialista e não ao plano de saúde (por critérios contratuais e financeiros), a indicação do tratamento mais adequado às especificidades de cada paciente.
3. O STJ firmou entendimento de que, existindo expressa indicação médica para a utilização dos serviços desse tipo de suporte, pode ser considerada abusiva a cláusula que exclua sua prestação, por colocar o paciente em situação de extrema desvantagem e por violar a boa-fé e a equidade do contrato. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.